Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0733568-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL JARDINS VALPARAISO SEGUNDO AGRAVADO: CONCEITO SERVICOS ESPECIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo RESIDENCIAL JARDINS VALPARAISO SEGUNDO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no. 0018559-68.2016.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que é um condomínio destinado à moradia de pessoas com baixa renda, não possuindo qualquer finalidade lucrativa. Assevera que a penhora de ativos financeiros em sua conta bancária trará ao condomínio danos irreparáveis ou de difícil reparação, uma vez que os valores recebidos a títulos de taxa ordinária são essenciais para manutenção do condomínio e indispensáveis para honrar as despesas ordinárias. Salienta que as despesas condominiais são maiores que a receita, fechando o mês negativamente. Aduz que, em razão da penhora realizada pelo Juízo de primeiro grau, não possui dinheiro para pagar serviços essenciais como água e luz, funcionários, acordos e demais prestadores de serviço. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, para que seja determinada a devolução dos valores que se encontram penhorados e bloqueados na conta do condomínio. Preparo recolhido. Em petição de ID: Num. 50867889, a parte agravante requer a desistência do presente recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador